Tribunal: STF
Processo: HC 264223
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício do “povo brasileiro” próprio no qual alega “coação ilegal à liberdade coletiva provocada pela difusão de notícia falsa pela Rede Globo de Televisão (RGCT) e pela Embrapa”. Segundo argumento uma reportagem “publicada em 08/10/2025 com o título “Brasileiros estão comendo cada vez menos arroz e feijão: entenda os motivos” — atribui a queda no consumo desses alimentos a “mudanças de hábitos, novas dietas e rotinas corridas”



     À vista disso, pugna, pela concessão de: (i) liminar imediata para suspensão da reportagem e retratação da Embrapa, com multa diária de R$ 1 milhão; (ii) concessão definitiva da ordem para proibir novas publicações com o mesmo viés; (iii) Intimação da PGR e do MAPA; (iv) produção de provas periciais sobre os dados da Embrapa.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente